Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021428-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDO ALVES FEITOSA - CPF: 004.785.368-95 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXISTÊNCIA COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE EM QUE O DEVEDOR COMBATEU OS ENCARGOS CONTRATUAIS – IDENTIDADE ENTRE AS PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 502 do CPC denomina “
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”, de modo que, se o devedor já promoveu o amplo debate sobre a abusividade dos encargos previstos no contrato de mútuo e sobre cada um deles o julgador já se pronunciou quando do julgamento da ação de busca e apreensão intentada pelo Banco no interesse da retomada do bem, fica vedada, por força da regra do art. 502 do CPC, novo questionamento sobre os mesmos temas em sede de ação revisional, cujo processo deve ser extinto nos moldes do art. 485, V, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021428-85.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILDO ALVES FEITORSA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
Revisão de Contrato

(Número Único 1021428-85.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou extinto o processo, nos moldes do art. 485, V, do CPC, por entender que a pretensão deduzida pelo autor/apelante já “
foi devidamente dirimida
” nos autos da ação de Busca e Apreensão movida contra ele pelo Banco/apelado (Número Único 1011176-23.2018.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital), “
ocorrendo o fenômeno da coisa julgada material que é a qualidade conferida à sentença judicial a qual se torna impossível a discussão da mesma lide em outro processo
” (cf. Id. no 81722280); a r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que a “
ação de busca e apreensão não foi contemplada a causa de pedir e pedido de limitação do valor da tarifa de ‘registro de contrato’, impondo-se sua apreciação nestes autos, sob pena de julgamento citra petita
” (cf. fls. 04 Id. no 81722286), sustentando “
ser abusivo o valor cobrado pelo banco réu a título de ‘registro de contrato’
” se comparado com o valor cobrado pelo DETRAN-MT para “registro” do contrato referente ao veículo objeto do contrato de financiamento (cf. fls. 04 Id. no 81722286); insiste em que as cláusulas do contrato devem ser discutidas no âmbito da ação revisional movida para essa finalidade específica, pelo que p
ede o provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja reconhecida a cobrança abusiva da taxa de registro.

O Banco/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no 81722291).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação revisional contra o Banco/apelado pretendendo discutir os encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário no 328755915, quais sejam, capitalização mensal, tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação de bem e comissão de permanência
(cf. Id. no 8200756).

Sucedeu, porém, que, anteriormente, em razão do inadimplemento das prestações da mesma CCB objeto da presente ação, o Banco já havia movido contra o autor/apelante ação de busca e apreensão (Proc. Número Único 1011176-23.2018.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital), e, ao contestar o pedido, o autor/apelante pediu a exclusão dos efeitos moratórios ao fundamento de que eram ilegais e abusivos os encargos previstos no contrato, tendo o julgador proferido a sentença, aliás, já transitada em julgado, que resolveu o mérito da busca e apreensão, com enfrentamento do tema da ilegalidade dos encargos contratuais, sob os seguintes fundamentos:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida
“initio litis”
, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do bem objeto do pedido. Acolho parcialmente os pedidos contrapostos do requerido, como segue:

1. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato (ID 12930668 – item “taxa de juros cliente) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada;

2. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade;

3.
Mantenho as tarifas denominadas registro de contrato e avaliação de bem, em virtude da legalidade destas
;

4. Determino a exclusão dos juros remuneratórios

(que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 1.2) e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

5. Improcede o pleito de descaracterização da mora do requerido;

6. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerido, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença”
(cf. Id. no 81722280 -
grifei
).

Conquanto o autor/apelante agora insista em que é cabível a apreciação do pedido de exclusão da tarifa de registro, a verdade é que já houve, diferentemente do que ele alega, expresso pronunciamento judicial sobre a legalidade da cobrança dessa tarifa, conforme se constata do supracitado trecho do dispositivo da r. sentença que resolveu o processo de busca e apreensão, de modo que, ao ofertar defesa, naquele processo, referente à cobrança desse encargo, o autor/apelante promoveu o amplo debate sobre o tema, e sobre ele houve expresso e inequívoco pronunciamento judicial, que entendeu inexistir qualquer abusividade e reconheceu a legalidade da cobrança da aludida tarifa
.

O art. 502 do CPC denomina “
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”. O §1o do art. 337 do CPC dispõe que configura coisa julgada
“
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”
, e o §2o arremata que uma
“ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

No caso, não sendo reconhecida a eficácia da coisa julgada, este eg. Tribunal fatalmente estaria por
repetir o exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto – revisão dos encargos contratados na CCB no
328755915 – em processo
entre as mesmas partes.

Sobre a coisa julgada material,
Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“
Mas a imutabilidade que impede o Juiz de proferir novo julgamento no processo para as partes tem reflexos, também, fora do processo, impedindo-as de virem a renovar a discussão da lide em outros processos. Para os litigantes sujeitos à
res judicata
, o comando emergente da sentença se projeta, também fora do processo em que foi proferida, pela imutabilidade dos seus efeitos”. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 56a edição, vol. 1, pag. 1.095).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSSÃO DE PERMANÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – MATÉRIAS APRECIADAS NA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Ao proferir a sentença na ação de busca e apreensão, ajuizada em momento anterior, o juiz analisou as questões suscitadas na peça defensiva da demanda constritiva, as quais foram reproduzidas na ação revisional de contrato. Importante registrar que a sentença proferida na ação de busca e apreensão foi objeto de recurso de apelação cível, também interposto pelo ora apelante José Júnior Santos Silva, o qual restou desprovido, por meio do julgamento proferido por esta Câmara, na Sessão realizada em 19/12/2018, cujo acórdão transitou em julgado no dia 12/02/2019. Desse modo, não há como deixar de reconhecer que as questões suscitadas nesta ação revisional estão sepultadas pela coisa julgada material, circunstância impõe o desprovimento do recurso. (TJMT –

Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1021436-62.2018.8.11.0041 -

– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A APREENSÃO DOS BENS OFERTADOS EM GARANTIA - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ANTERIORMENTE AJUIZADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO – IDENTIDADE DE PARTES E OBJETO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3o - ADEQUAÇÃO CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NA LIDE REVISIONAL – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 267, IV, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO. Deve ser declarada a nulidade de sentença proferida em ação de busca e apreensão que analisa as mesmas cláusulas apreciadas em ação revisional de contrato julgada anteriormente, mas chega a resultado divergente, incorrendo em violação à coisa julgada. Tratando-se a controvérsia unicamente de direito e instaurado o contraditório, torna-se adequado para o deslinde da causa a aplicação do § 3o do artigo 515 do CPC. O acolhimento parcial do pedido formulado em ação revisional para reconhecer a existência tarifas abusivas no período de normalidade contratual na composição da dívida (capitalização de juros) descaracteriza a mora. Descaracterizada a mora enseja a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, IV, do CPC, em decorrência da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0001573-42.2005.8.11.0026 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 08/10/2014 - DJE 12/11/2014)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021